Tribunal: STF
Processo: ARE 1562172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL NA INSTALAÇÃO E/OU OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA DE TELECOMUNICAÇÕES. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.110 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO”. (eDOC. 23 – ID: 2114d4fb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 97, do texto constitucional. (eDOC. 15 – ID: 5d60094d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, em sede de embargos à execução fiscal, considerou inconstitucional a Lei 8.267/1998 do Município de Porto Alegre, na qual se pautava o título executivo. Sustenta-se que a lei foi afastada sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Afirma-se que a citada lei não trata sobre telecomunicações e ressalta-se que “existem precedentes do Supremo Tribunal Federal que respaldam a constitucionalidade da exigência do licenciamento ambiental pelos municípios” (eDOC. 15 – ID: 5d60094d, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    No que diz respeito à violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Contra referido tópico, o Município de Porto Alegre/RS, ora recorrente, interpôs o concernente agravo regimental, oportunidade na qual foi mantida a decisão de negativa de seguimento (eDOC. 42). 



    Considerando que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração, nada há a prover em relação a alegada transgressão ao art. 93, IX, do texto constitucional.



    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado o art. 97 da Constituição Federal. Registro, entretanto, que a jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no julgamento do ARE 914.045-RG/MG, tema 856 de repercussão geral (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 10.5.2015, DJe 19.11.2015), entende que não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário nos casos em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “A desnecessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal e 481, parágrafo único, do CPC.”



    Destaco, na mesma linha, que, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando há houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (art. 949, parágrafo único). 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido está amparado em diversos precedentes firmados por esta Corte. Dessa forma, tendo em conta as referidas decisões deste Tribunal, que antecederam o ato decisório proferido nestes autos, não há, de fato, necessidade de observância da sistemática prevista no art. 97 da Constituição Federal e no art. 949 do Código de Processo Civil.



    De toda sorte, quanto ao mérito da questão propriamente dito, também não assiste razão ao recorrente. 



    Registro que esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver-se indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.



    No julgamento da ADI 3.110/SP, esta Corte declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, este Tribunal afastou a possibilidade de estados ou municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO.INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3.110/SP, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão, no julgamento da ADPF 731/SP, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana/SP. Confira-se a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2021)



    Recentemente, o Pleno, ao analisar o ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.235 da repercussão geral, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. R'EAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022) 



    “Tese - inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    No que se refere especificamente à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 



    2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.” (ADPF 1.063/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2024)



    Cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte no sentido da competência legislativa privativa da União, mesmo na hipótese de se considerar que a multa decorreria do descumprimento da legislação municipal que impõe a imprescindibilidade de licenciamento ambiental para edificação de Estações Rádio Base – ERB. Nesse linha, cito o seguinte precedente: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” (ADI 7.321/AL, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2023)



    Pois bem. 



    No caso dos autos, a Corte de origem julgou extinta execução fiscal com base em lei do Município de Porto Alegre que determina licenciamento ambiental prévio para a instalação e funcionamento das estações de rádio base, considerando a competência da União para legislar sobre a matéria. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de embargo à execução fiscal opostos pela CLARO S.A em face da execução fiscal ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 



    Sobreveio sentença proferida pelo juízo a quo, julgando procedente a demanda e extinguindo o feito evento 11, SENT1. 



    Inconformada a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação. 



    Pois bem. 



    Da análise dos autos, depreende-se que a apelada ajuizou embargos à execução fiscal, se insurgindo contra a autuação do ora apelante, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM, da qual decorreu a imposição de sanção pecuniária, por ausência de licença ambiental na instalação e/ou operação de estação de rádio base. 



    Por sua vez, incontroverso que a Lei Municipal nº 8.896/02, foi declarada inconstitucional, por maioria, do Órgão Especial desta Corte, restando a ementa assim redigida: 



    (...)



    Todavia, apesar de a infração que embasa a ação executiva estar fundamentada na Lei Municipal nº 8.267/98, pelo fato de ter havido a instalação e operação de estação de rádio base (ERB) sem licença ambiental, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 3.110, decidiu que é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, não podendo os Municípios, sob a justificativa do exercício de competência concorrente, dispor sobre tema assim já regulamentado, possuindo a ementa a seguinte redação:



    (...)



    Desse modo, apesar das alegações trazidas pelo apelante, tenho que não merece reparo a douta sentença, uma vez que reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a competência privativa da União para 5034238-68.2018.8.21.0001 20005401459 .V12 legislação sobre o tema das telecomunicações, acarretando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.267/98.” (eDOC. 23 - ID: 2114d4fb, p. 1-4)



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente